Tribunal: TJES
Processo: 5009176-80.2023.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009176-80.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TARCISIO FRANCO ZUCOLOTO
RECORRIDO: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO Nº
5009176-80.2023.8.08.0011

EMBARGANTE:
TARCISIO FRANCO ZUCOLOTO

EMBARGADO:
APPLE COMPUTER BRASIL LTDA e outros

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.

CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que não conheceu de recurso inominado. O embargante sustenta a existência de omissão quanto à análise de fatos relativos a defeito em aparelho celular e recusa de suporte técnico.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração são admissíveis, considerando a observância do prazo legal para sua interposição.

RAZÕES DE DECIDIR

O prazo para oposição de embargos de declaração no rito dos Juizados Especiais é de 5 (cinco) dias, contados da data do julgamento, conforme o art. 49 da Lei nº 9.099/1995 e o Enunciado nº 85 do FONAJE.

Verificada a ocorrência de preclusão temporal, uma vez que o acórdão foi publicado em sessão no dia 08/08/2025, com termo final em 18/08/2025, e o recurso foi protocolado apenas em 15/09/2025.

DISPOSITIVO E TESE

Embargos não conhecidos por intempestividade.

Legislação relevante citada:

Lei nº 9.099/1995, art. 49.

Jurisprudência relevante citada:

FONAJE, Enunciado nº 85.

RELATÓRIO

TARCISIO FRANCO ZUCOLOTO
opôs Embargos de Declaração

em face do Acórdão proferido por esta Turma do Colégio Recursal dos Juizados Especiais ao ID.
15302205
,
que não conheceu do recurso inominado que interpôs.

Em suas razões recursais (ID.
16600823
), o embargante sustenta que existe omissão no Acórdão,
sob o argumento de que não foi analisado os fatos de que o problema estava no aparelho de celular comprado da Magazine Luiza, e não no Apple ID e de que a recusa da Apple em resetar a senha mesmo após o envio da nota fiscal indicaria que o aparelho estava com seu número de série bloqueado.

Não foram apresentadas contrarrazões aos embargos, conforme certidão de ID. 16600824.
É o relatório.
Passo a decidir.

V
OTO

Em sede de juízo de admissibilidade, tenho que o presente expediente recursal não deve ser conhecido.

Primeiramente, cumpre asseverar que o prazo para interposição de embargos de declaração, nos termos do art. 49 da Lei 9.099/1995, é de 05 (cinco) dias. Ademais, conforme Enunciado n. 85 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, “
o prazo para recorrer da decisão de turma recursal fluirá da data de julgamento”.

No caso em tela, o embargante considerou como termo inicial para a oposição dos embargos, sua intimação do retorno dos autos ao juízo de origem. Entretanto, o decurso do prazo para eventual interposição de recurso iniciou-se na data do julgamento, conforme Enunciado 85 do FONAJE.

Sendo
assim, considerando que o Acórdão recorrido foi lido e publicado na sessão de julgamento realizada em
08
/0
8
/202
5
, o prazo final para interposição do recurso seria em
18
/0
8
/202
5
. Porém, o recurso somente foi protocolado em 1
5
/0
9
/202
5.

Em face do exposto,
NÃO CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos, porquanto intempestivos.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)